Tribunal: TJMT
Processo: 1008582-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008582-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CLEONICE COSTA FERNANDES - CPF: 483.377.731-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação declaratória de inexistência de débito, objetivando a suspensão dos descontos mensais decorrentes de empréstimo, celebrado com instituição financeira. A agravante sustenta que foi vítima de golpe.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência com o fim de suspender os descontos mensais, diante da alegada inexistência do contrato firmado com a instituição financeira.

III. Razões de decidir

O exame do agravo de instrumento deve se restringir à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC. A probabilidade do direito alegado exige elementos de prova convincentes, que revelem, de forma inequívoca, a irregularidade dos descontos. No caso concreto, os documentos apresentados não são suficientes para afastar, de forma clara, a legalidade dos descontos realizados, sendo necessária dilação probatória para análise da validade contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão de descontos decorrentes de empréstimo exige prova pré-constituída da ilegalidade da cobrança. A análise demanda dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Cleonice Costa Fernandes, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral movida em desfavor do Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformada, a agravante, alega, em suma, que foi vítima de golpe bancário ocorrido em 10.03.2025, quando estelionatários, já munidos de seus dados pessoais e bancários, realizaram duas empréstimos em seu nome junto ao Banco Bradesco S.A, nos valores de R$ 9.789,00 e R$ 2.899,90, sem sua anuência válida. Sustenta que os fraudadores induziram em erro mediante informação falsa de que teria sido contemplado no sorteio denominado “Viva Sorte”, no valor de R$ 20.000,00, em ocasião que acessou o aplicativo bancário. Afirma que não manifestou voluntariamente seus dados sigilosos, defendendo que houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira, diante do indevido acesso a informações protegidas.

Argumenta que, curiosamente, anteriormente ao golpe, teve um pedido de empréstimo consignado negado por ausência de margem consignável, o que evidenciaria incoerência do banco ao permitir a contratação de contratos fraudulentos sem mecanismos eficazes de segurança. Relata que, após a liberação dos valores, foram realizadas transferências via PIX para terceiros desconhecidos.

Expõe que as parcelas estão sendo descontadas de seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência. Ao final, pleiteia a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos, bem como, no mérito, o provimento integral do recurso.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 350483897).

Comunicação entre instâncias

(id. 356214914)
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cleonice Costa Fernandes move ação declaratória de inexistência de débito contra o Banco Bradesco S.A..

Narra que é pessoa idosa, e foi vítima de golpe, sendo induzida a contratar, de forma inconsciente, empréstimos junto ao Banco recorrido.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que sejam suspensos a exigibilidade das parcelas dos empréstimos fraudulentos.

Inconformada, a agravante, alega, em suma, que foi vítima de golpe bancário ocorrido em 10.03.2025, quando estelionatários, já munidos de seus dados pessoais e bancários, realizaram duas empréstimos em seu nome junto ao Banco Bradesco S.A, nos valores de R$ 9.789,00 e R$ 2.899,90, sem sua anuência válida. Sustenta que os fraudadores induziram em erro mediante informação falsa de que teria sido contemplado no sorteio denominado “Viva Sorte”, no valor de R$ 20.000,00, em ocasião que acessou o aplicativo bancário. Afirma que não manifestou voluntariamente seus dados sigilosos, defendendo que houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira, diante do indevido acesso a informações protegidas.

Argumenta que, curiosamente, anteriormente ao golpe, teve um pedido de empréstimo consignado negado por ausência de margem consignável, o que evidenciaria incoerência do banco ao permitir a contratação de contratos fraudulentos sem mecanismos eficazes de segurança. Relata que, após a liberação dos valores, foram realizadas transferências via PIX para terceiros desconhecidos.

Expõe que as parcelas estão sendo descontadas de seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência. Ao final, pleiteia a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos, bem como, no mérito, o provimento integral do recurso.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso,
é cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, observo que não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, em especial pela falta de elementos nos autos que indiquem de forma indene de dúvidas que os descontos são indevidos, sendo que tais afirmações demandam dilação probatória perante o juízo de origem.

Logo, repiso, a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.
”
(RAI n. 1007661-98.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas
.

Verifica-se da inicial da ação que há um desconto, no valor de R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos), iniciado em novembro/2017, a indicar que houvera uma contratação anterior entre as partes.

Na hipótese, o autor se insurge contra a cobrança de valores em consignação, no valor de R$ 14,23 (quatorze reais e vinte e três centavos), com início em abril de 2020, de acordo com os extratos encartados.

Assim, havendo dúvidas sobre a existência da pactuação, há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Com efeito, a simples afirmação de que não contratou com a instituição agravada, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
.”
(RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021 - negritei)

Andou bem o magistrado a quo, ao consignar, verbis:

“No caso dos autos, embora a narrativa inicial apresente elementos que, em tese, indicam plausibilidade do direito alegado, especialmente a notícia de fraude bancária, a juntada de boletim de ocorrência, contratos de empréstimo e extratos bancário, o requisito do perigo de dano não se mostra suficientemente demonstrado.

Os fatos narrados teriam ocorrido em 03/10/2025, conforme indicado na inicial e nos documentos juntados (IDs 223273769 e 223273770).
Contudo, a ação foi ajuizada apenas em 13/02/2026, ou seja, após o transcurso de mais de quatro meses desde a suposta ciência da fraude.

Tal lapso temporal fragiliza a alegação de urgência. O perigo de dano, para fins de tutela provisória, deve ser atual e iminente, exigindo intervenção judicial imediata. A demora injustificada da própria parte em buscar a tutela jurisdicional constitui elemento que afasta a caracterização da urgência.

Embora a autora tenha registrado boletim de ocorrência (ID 223273768) e procurado o PROCON (ID 223273775), não há demonstração de atuação judicial tempestiva ou de medidas administrativas eficazes e devidamente documentadas capazes de evidenciar situação emergencial.

A tutela de urgência possui caráter excepcional e exige a presença cumulativa dos requisitos legais. Ausente a demonstração concreta do perigo de dano, especialmente diante da inércia temporal da parte, não há fundamento para o deferimento da medida.

Diante do exposto, ausente o requisito do perigo de dano iminente,
INDEFIRO
o pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada.”
(id. 224641064 – autos de origem - negritei).

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Desse modo, eventual abusividade ou desconto indevido deverá ser verificado durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, cabe ressaltar que p recurso de Agravo Interno restou prejudicado.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026